Tribunal: TJDFT
Processo: 0005530-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005530-65.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GISLAINE GARCIA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Lesão corporal gravíssima. Provas. Versões conflitantes. Legítima defesa. Excesso doloso. Pena. Causa de diminuição: erro evitável. Danos materiais e morais. 1 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP). 2 – Se as provas demonstram que a ré, ao repelir injusta agressão, se utiliza imoderadamente dos meios necessários ao morder a orelha da vítima com tamanha força, com intenção de causar lesão maior do que a suficiente para rechaçar o ataque sofrido, vindo a mutilar parte da orelha dela, causando-lhe deformidade permanente, é de se reconhecer o excesso doloso. 3 - Se o excesso se deu sem consciência da ilicitude responde o agente de acordo com as regras do erro de proibição (CP, art. 21) – se inevitável o erro é isento de pena; se evitável, incide causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. 4 - Era possível à ré afastar a vítima sem lhe decepar a orelha causando-lhe deformidade permanente. Sendo o erro evitável, incide a causa de diminuição de pena do art. 21 do CP – 1/6 a 1/3. 5 – Fixar valor mínimo a título de reparação por danos materiais causados à vítima, em razão da prática de crime, exige pedido expresso, além de instrução específica e provas do efetivo prejuízo. 6 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS). 7 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Considerando a gravidade da lesão experimentada pela vítima e, de outro lado, a condição econômica da ré, recomenda-se seja esse arbitrado em valor moderado. 8 – Apelação provida em parte. A recorrente aponta violação aos artigos 21, parágrafo único e 129, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, do CPP, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que houve excesso doloso no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 21, parágrafo único e 129, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, do CPP, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que restou caracterizado excesso doloso no caso em exame é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017